Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732434-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE MARTINS DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (abstenção de desconto de empréstimos em conta bancária da autora/agravante), indeferiu a gratuidade de justiça por ela requerida. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) aufere remuneração bruta de R$ 11.390,35, todavia, após descontos de empréstimos consignados, sua renda líquida é de R$ 4.968,25, sobre a qual ainda incidem desconto de empréstimo em conta corrente no valor de R$ 1.519,73; 2) no mês de julho, lhe restou apenas R$ 3.448,52 para suprir despesas essenciais com alimentação, educação dos filhos, aluguel e condomínio Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante (professora da Secretaria de Educação) comprova que, embora sua renda bruta seja de R$ 11.390,35, após descontos de empréstimos consignados, o líquido é de apenas R$ 4.968,25, sobre o qual ainda incide desconto de empréstimo em conta corrente (R$ 1.519,73). Sendo assim, consideradas as condições pessoais da agravante e seu nível de endividamento, entendo que ela faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência das custas processuais, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator